Tribunal: TJDFT
Processo: 0702930-34.2021.8.07.0004
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RECURSO DA DEFESA. CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO DEFENSIVO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA SOMADA A OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DEPOIMENTO ESPECIAL E PROVA ORAL COLHIDA EM JUÍZO. SUFICIÊNCIA. DOSIMETRIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.
1. Se o pedido para absolver o acusado em relação a uma das vítimas já foi concedido na sentença, carece de interesse recursal a Defesa, quanto ao referido pleito, o que impõe o parcial conhecimento do recurso.
2. Nos delitos sexuais, os quais são cometidos de forma oculta, a palavra da vítima assume especial relevância, ainda mais quando em harmonia com o caderno probatório. 2.1 O depoimento especial da vítima, somado à prova oral colhida em juízo, sob o crivo do contraditório, são suficientes para embasar o decreto condenatório.
3. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.